Tribunal: TJDFT
Processo: 0711153-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Indulto pleno. Decreto 11.302/22. Inconstitucionalidade do art. 5o. Requisitos. Pena restritiva de direitos. Conversão em privativa de liberdade. Possibilidade.
1 - Não dispondo o indulto sobre os crimes vedados pela Constituição Federal no art. 5o, XLIII, e presentes requisitos a serem preenchidos pelos condenados a fim de se enquadrarem no benefício concedido, não se verifica usurpação de competência do Congresso Nacional, desproporcionalidade nem proteção deficiente aos bens jurídicos, inexistindo inconstitucionalidade no referido ato.
2 - A presunção é de constitucionalidade das leis. Incidente de inconstitucionalidade só se instaura se há indicações de inconstitucionalidade da norma, que inexiste na hipótese.
3 - O art. 8o, I, do Dec. 11.302/22 veda a concessão de indulto pleno ao condenado a penas restritivas de direitos.
4 – Convertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, ainda que de forma provisória, em que se restabelece sua forma original e incidem, de imediato, todos seus efeitos e consequências, concede-se indulto pleno nos termos do decreto presidencial.
5 – Agravo não provido.